Tribunal: TJMT
Processo: 1020137-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020137-79.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE FERREIRA MIRANDA - CPF: 483.734.601-44 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATNDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUES DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ERRO MATERIAL CONSTATADO NO TOCANTE AO VALOR DOS SAQUES – RETIFICAÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Razão assiste ao embargante, uma vez que, ao determinar que a operação realizada entre as partes fosse convertida, de saque com cartão de crédito, para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, foi considerado apenas o valor tido como o primeiro “saque” (R$ 1.060,00), para fins de recálculo do empréstimo, desconsiderando-se outros 04 (quatro) que lhe sucederam, os quais devem integrar a dívida, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pelo Banco BMG S.A., contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, interposto por Marlene Ferreira Miranda, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela embargada.

Neste momento, o banco embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, uma vez que no dispositivo consta que o valor “emprestado” perfez a quantia de R$ 1.082,94 (um mil oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), ao passo que a instituição financeira comprova que o valor somado dos saques perfaz a quantia de R$ 1.911,86 (um mil novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o erro material apontado, reconhecendo o valor correto recebido pela embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que razão assiste ao embargante.

Com efeito, ao determinar que a operação realizada entre as partes fosse convertida, de saque com cartão de crédito, para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, foi considerado apenas o valor tido como o primeiro “saque” (R$ 1.060,00), desconsiderando-se outros 04 (quatro) que lhe sucederam, quais sejam: de R$ 426,00 (quatrocentos e vinte e seis reais), realizado a título de saque complementar, em 28/09/2016 (id. 55890969); de R$ 188,90 (cento e oitenta e oito reais e noventa centavos), realizado também a título de saque complementar, em 04/07/2018 (id. 55890970); de R$ 94,67 (noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), de igual modo realizado a título de saque complementar, em 08/05/2019 (id. 55890971); e, por fim, de R$ 142,29 (cento e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), levado a efeito em 07/04/2020 (id. 55890972); perfazendo o total de R$ 1.911,86 (mil novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos), valor esse comprovadamente disponibilizado pela instituição financeira à autora, por meio de TED, realizado diretamente em sua conta bancária.

Portanto, é esse o valor que deve ser considerado a título de empréstimo, realizado pela autora, e não o valor de R$ 1.082,94 (mil e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), consignando no contrato de fls. 113 (55890965 - Pág. 4), sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos, para sanar o erro material apontado, relativamente ao valor efetivamente disponibilizado pelo banco à parte autora, para que seja considerado o valor R$ 1.911,86 (mil novecentos e onze reais e oitenta e seis centavos), para fins de recálculo do valor do empréstimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020